Tribunal: TJBA
Processo: 8063526-81.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8063526-81.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: HYTALO MIRANDA DE ANDRADE - OAB/BA 43.474 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA. PACIENTE: ABILIO FREITAS CRUZ NETO PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. APREENDIDA, APROXIMADAMENTE, 284 (DUZENTAS E OITENTA E QUATRO) GRAMAS DE COCAÍNA E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GRAMAS DE MACONHA, ALÉM DE UM CELULAR SAMSUNG E R$ 100 (CEM REAIS). POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE CONFESSOU JÁ TER SIDO PRESO POR RECEPTAÇÃO, O QUE JÁ DEMONSTRA, PORTANTO, O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS, EM CASO DE MANUTENÇÃO DE SUA LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 – CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8063526-81.2023.8.05.0000, tendo HYTALO MIRANDA DE ANDRADE - OAB/BA 43.474, como Impetrante e, na condição de Paciente, ABILIO FREITAS CRUZ NETO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR